Tribunal: CARF
Processo: 10783.721470/2012-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.721470/2012-46
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.936 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
HOSPITAL APÓSTOLO PEDRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO § 1o DO ART. 55 DA LEI No 8.212/91. NORMA DE
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ADMINISTRATIVO. STF RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos Embargos Declaratórios
no RE no 566.622/RS, aspectos procedimentais referentes à fiscalização e
controle administrativo das entidades são passíveis de definição em lei
ordinária.
Para efeito de fruição do benefício de desoneração das contribuições devidas à
seguridade social era requisito indispensável a apresentação de requerimento
junto à Administração Tributária, conforme previsto no § 1o do art. 55 da Lei
8.212/91, norma vigente à época de ocorrência dos fatos geradores.
LANÇAMENTO. NORMA DE REGÊNCIA.
O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou
revogada.
CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
É vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF, ressalvadas as
expressas exceções, afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, por maioria de votos, negar-lhe provimento.
Vencidos os conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci e Marcelo Milton da Silva Risso, que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente em exercício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.721470/2012-46
Fl. 290
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (relator), Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Marcelo Milton da Silva Risso, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (suplente
convocado), Maurício Dalri Timm do Valle (suplente convocado) e Régis Xavier Holanda
(Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial, interposto pela Contribuinte, contra o Acórdão no
2202-008.491 da 2a Turma Ordinária/ 2a Câmara/ 2a Seção de Julgamento deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), que, por maioria de votos, negou provimento ao
recurso voluntário apresentado, relativo a lançamento de Contribuições Sociais Previdenciárias e
contribuições destinadas a outras entidades e fundos (Terceiros), referentes ao período de
01/01/2009 a 31/10/2009.
Consoante o Relatório do acórdão recorrido, a autuada, no período objeto da
autuação, declarou indevidamente em Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) seu enquadramento no Fundo da
Previdência e Assistência Social (FPAS) como entidade beneficente de assistência social (código
FPAS 639). Entendeu a autoridade fiscal lançadora que tal enquadramento estaria incorreto, uma
vez que a entidade não possuía o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições Previdenciárias.
Os principais atos praticados e conclusões da fiscalização encontram-se sintetizados nos
seguintes termos:
Trata-se de Autos de Infração lançados pela fiscalização contra a empresa acima
identificada, no qual são exigidas as seguintes contribuições, todas com valores
consolidados em 04/06/2012:
- AI 51.012.922-6, relativo a contribuição da empresa, inclusive SAT, sobre a folha de
salários dos segurados empregados e contribuintes individuais, no valor de R$
623.033,45; e
- AI 51.012.923-4, relativo a contribuição destinada a outras entidades e fundos
(Terceiros), no valor de R$ 79.031,35.
2. No Relatório Fiscal de fls. 19/24, informa o Auditor-Fiscal responsável pelo
lançamento que a Autuada, no período de 01 a 10/2009, declarou indevidamente em
GFIP o código FPAS 639, uma vez que a entidade não possui o Ato Declaratório de
Isenção de Contribuições Previdenciárias. Assim, embora a Interessada possua o
CEBAS, não tendo requerido o benefício fiscal junto à Secretaria da Receita Federal, e,
portanto, não obtendo o reconhecimento formal do seu direito à isenção, não está
autorizada, à época dos fatos, a deixar de recolher as contribuições previdenciárias.
3. A autoridade fiscal acrescenta que consultando o Sistema Informatizado da
Previdência Social verificou que não foi emitido nenhum Ato Declaratório de Isenção
de Contribuições Previdenciárias em nome da Autuada. A entidade afirma que, por
desconhecimento, deixou de providenciar a solicitação do Ato Declaratório de Isenção
de Contribuição Previdenciárias, porém afirma discutir a referida questão através de
medida judicial. Entretanto, não apresentou documentos que comprovem tal fato.
4. Ainda segundo o Relatório Fiscal, o fato gerador do presente lançamento é a
remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, conforme
declaradas nas GFIP, e valores de pagamentos efetivados a prestadores de serviços
pessoas físicas, lançados na contabilidade, mas não declarados em GFIP.
Fl. 291
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

A contribuinte apresentou a impugnação de e.fls. 69/86, anexando documentos,
sendo tal impugnação julgada parcialmente procedente pela 1a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), conforme decisão de e.fls. 149/161.
Inconformada com a decisão da DRJ/RJ1, a autuada apresentou o recurso
voluntário de e.fls. 164/179, onde alega, em síntese: 1) preliminar de nulidade do lançamento,
por ausência de capitulação da infração; 2) impossibilidade de se negar a isenção previdenciária
prevista constitucionalmente. por mero descumprimento de procedimento formal; e 3) pleno
atendimento aos requisitos formais, por força do efeito ex tunc inerente aos títulos declaratórios.
Quanto a este último argumento, sustenta a então recorrente que:
A obtenção de declaração de isenção das contribuições previdenciárias trata de um
requisito formal, já que os requisitos materiais se referem à própria atividade e natureza
da entidade, conforme a finalidade do instituto, quando o Estado deixa de tributar os
praticantes da assistência social beneficente.
Nesse contexto, conclui-se que, tendo sido exonerada da "formalidade" do requerimento
da isenção, pela edição da Lei n° 12.101/09 (artigo 29, caput), plenamente exercitável o
gozo da isenção, com efeitos ex tunc, observando-se, para tanto, o mesmo tratamento
dos demais requisitos formais do artigo 55, da Lei n° 8.212/91.
A 2a Turma Ordinária / 2a Câmara desta 2a Seção de Julgamento, por maioria de
votos, negou provimento ao Recurso Voluntário, entendendo que a inexistência de pedido de
isenção requerido junto à Administração Tributária obstaria o reconhecimento da contribuinte
como entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o do art. 55 da Lei 8.212, de 24 de
julho de 1991. O acórdão 2202-008.491, de 10 de agosto de 2021 (e.fls. 190/199), apresenta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/10/2009
AUTO DE INFRAÇÃO. FORMALIDADES LEGAIS. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Encontram-se os Autos de Infração revestidos das formalidades legais, estando de
acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, tendo
possibilitado à contribuinte que apresente a sua defesa.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE.
INOBSERVÂNCIA DO PARÁGRAFO PRIMEIRO DO ART. 55 DA LEI No
8.212/91. NORMA DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. REGRAMENTO VIA LEI
ORDINÁRIA.
DECISÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
COM
REPERCUSSÃO GERAL. ED NO RE 566.622/RS.
Nos termos do decidido pelo STF no julgamento dos ED no RE no 566.622/RS, aspectos
procedimentais referentes à fiscalização e controle administrativo das entidades são
passíveis de definição em lei ordinária.
A inexistência de pedido de isenção requerido ao INSS obsta o reconhecimento como
entidade imune, já que não cumpridos os termos do § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencidos os conselheiros Martin da Silva Gesto (relator), Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Leonam Rocha de Medeiros, que lhe deram provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ronnie Soares Anderson.
Para melhor entendimento da questão sujeita a revisão, peço vênia para
reprodução dos principais fundamentos do Voto Vencedor da decisão do acórdão recorrido:
Fl. 292
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

(...)
Ora, o disposto no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/91 não diz respeito propriamente ao
modo de funcionamento das entidades. Transcreva-se, por oportuno e de maneira
ilustrativa, o inciso III desse artigo, que trata desse funcionamento:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e
portadores de deficiência;
A respeito desse inciso, por exemplo, poderia se compreender tratar-se de norma
voltada à própria atuação/funcionamento da entidade, para que seja caracterizada como
sendo beneficente de assistência social, de modo a fazer jus ao benefício em relevo.
Já o § 1o do art. 55, mais acima reproduzido, é nitidamente norma de cariz diverso,
estabelecendo procedimento para que aquela entidade que não tenha direito adquirido
ao regime isentivo, formule pedido ao INSS com vista a ser reconhecida como
beneficente. Dessa maneira, poderia o Estado brasileiro, mediante o exame de tal
requerimento pela autarquia previdenciária, fiscalizar e controlar a entidade, e verificar
se ela efetivamente fazia jus ao gozo da imunidade pleiteada.
Tem-se, nesse caso, norma voltada precipuamente à fiscalização e controle das
entidades, aspectos relativamente aos quais, conforme trecho mais acima grifado da
ementa dos Embargos de Declaração, o STF consolidou expressamente sua
compreensão como sendo perfeitamente passíveis de serem veiculados por lei ordinária.
Colha-se excerto do voto do Ministro Teori Zavascki, constante do multicitado RE, no
qual bem enfrenta o tema:
(...). Reconhece-se que há, de fato, um terreno normativo a ser suprido pelo
legislador ordinário, sobretudo no desiderato de prevenir que o benefício seja
sorvido por entidades beneficentes de fachada. Não se nega, porém, que
intervenções mais severas na liberdade de ação de pessoas jurídicas voltadas ao
assistencialismo constituem matéria típica de limitação ao poder de tributar e,
por isso, só poderiam ser positivadas pelo legislador complementar.
(...)
Não há dúvidas de que esse critério resolve com prontidão questões mais
simples, elucidando, por exemplo, a que se coloca em relação a normas de
procedimento, que imputam obrigações meramente acessórias às entidades
beneficentes, em ordem a viabilizar a fiscalização de suas atividades. Aí
sempre caberá lei ordinária. Porém, o critério não opera com a mesma
eficiência sobre normas que digam respeito à constituição e ao funcionamento
dessas entidades. Afinal, qualquer comando que implique a adequação dos
objetivos sociais de uma entidade a certas finalidades filantrópicas (a serem
cumpridas em maior ou menor grau) pode ser categorizada como norma de
constituição e funcionamento, e, como tal, candidata-se a repercutir na
possibilidade de fruição da imunidade.
Perde sentido, nessa perspectiva, a construção teórica até aqui cultivada pelo
Tribunal, (...).
(...)
Daí a relevância de se buscar um parâmetro mais assertivo a respeito da espécie
legislativa adequada ao tratamento infraconstitucional da imunidade de
contribuições previdenciárias. É o que se passará a propor.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

Em outros termos, o Ministro alertou que toda norma de constituição e funcionamento
pode repercutir na fruição da imunidade. Já no tocante às normas de procedimento, que
viabilizam a fiscalização das entidades, cabem elas serem regradas via lei ordinária.
Esse foi o entendimento encaminhado pelo D. Ministro, o qual foi adotado claramente
no julgamento dos ED no RE 566.622/RS, segundo o qual as normas de fiscalização e
controle atuam, a priori, em esfera diversa das normas de funcionamento, podendo ser,
efetivamente, implementadas por lei ordinária.
Nessa toada, a despeito da recorrente considerar tratar-se de mera formalidade, tem-se
que o legislador ordinário, no que concerne ao período que abrange os fatos geradores
ora examinados, estabeleceu como necessário o requerimento de reconhecimento de
isenção junto ao INSS, salvo direitos adquiridos, do que não se trata o caso em
comento.
Por sua vez, todo o arrazoado calcado na pretensa exoneração da formalidade do
requerimento da isenção, pelo advento do art. 29, caput, da Lei 12.101/09, inclusive no
que tange aos aludidos efeitos declaratórios (ex-tunc) não tem como prosperar, já que
não preenche tal disposição qualquer dos requisitos estabelecidos pelo art. 106 do CTN,
para que possa se cogitar de retroatividade de seus preceitos, à luz do ordenamento jus
tributário.
(...)
Destarte, descumprida a lei vigente à época dos fatos, não há reparos a fazer na decisão
de primeiro grau, a qual manteve o lançamento.
(...)
Foi interposto Recurso Especial pela contribuinte (e.fls. 210/220) onde argui a
“impossibilidade de se negar isenção/imunidade previdenciária prevista constitucionalmente
pelo alegado mero descumprimento de procedimento formal”. Sustenta que a análise do
cumprimento dos requisitos para reconhecimento da isenção não poderia ser excessivamente
formalista, a ponto de lhe ter sido negado seu direito à isenção pelo simples fato de não ter sido
formulado requerimento ao INSS. Acresce que, o fundamento do acórdão recorrido, ao negar
provimento ao recurso voluntário e manter a exigência do recolhimento das contribuições
previdenciárias, diverge do entendimento apurado em outros julgados deste Conselho, que, ao
julgar caso semelhante, deram provimento ao recurso manejado, apontando como paradigma o
Acórdão no 2402-003,246, de 06 de junho de 2018. Afirma cuidarem-se de situações
semelhantes, em que se perfilaram entendimentos opostos e arremata: “Depreende-se da leitura
dos acórdãos, que as situações fáticas subjacentes no caso concreto e no caso paradigma são
semelhantes: a) em ambos os casos houve a apreciação quanto ao § 1o do artigo 55, da Lei n.
8.212/91 e o cotejo com a Lei n. 12.101/09, acerca do referido requerimento ao INSS para o
gozo e fruição da imunidade.” Advoga ainda que, com a publicação da Lei Complementar no
187, de 16 de dezembro de 2021, dispondo sobre os procedimentos referentes à fruição da
imunidade das contribuições à seguridade social, teria sido revogada a Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, e alguns dispositivos das Leis 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e 12.249, de
11 de junho de 2010, uma vez que fixadas as normas com força de Lei Complementar, sendo
constitucionalmente legítima para regular imunidade tributária. O Acórdão paradigma (2402-
003.246), apresenta a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2005
CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.
INÍCIO.
TÉRMINO. REINÍCIO.
AUSÊNCIA DEPREVISÃO.
O contencioso administrativo se inicia com a impugnação e termina com a
última decisão administrativa em relação a qual não cabe mais recurso, não havendo
qualquer previsão de reinício.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

LANÇAMENTO FISCAL. TEMPO LEGAL. NÃO ANULADO POR VÍCIO
MATERIAL PRAZO DECADENCIAL. NÃO SUJEIÇÃO.
O lançamento fiscal realizado no tempo legalmente permitido e não anulado
por vício material, não está mais sujeito a prazo decadencial.
MUDANÇA
DE
CRITÉRIO
JURÍDICO.
DECISÃO.
FUNDAMENTO
JURÍDICO.LANÇAMENTO.
Incorre em mudança de critério jurídico a decisão que mantém o lançamento
fiscal
adotando fundamento jurídico distinto daquele empregado pela fiscalização.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
SOLIDARIEDADE.
SEGURIDADE
SOCIAL,
OBRIGAÇÕES. BENEFÍCIO DE ORDEM. AUSÊNCIA.
O proprietário de obra de construção civil responde solidariamente com o
construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social, sem
benefício de ordem.
RELAÇÃO DE CO-RESPONSÁVEIS. RELATÓRIO DE REPRESENTANTES
LEGAIS. RELAÇÃO DE VÍNCULOS. RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA.
SÚMULA CARF No 88.
A Relação de CoResponsáveis, o Relatório de Representantes Legais e a Relação
de Vínculos que acompanham o lançamento fiscal não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas, tendo finalidade meramente
informativa. Sendo nessa linha a Súmula CARF no 88.
Em despacho datado de 28/10/2022 (e.fls. 275/277) o então Presidente desta 2a
Seção de Julgamento deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte,
entendendo presente dissídio jurisprudencial quanto à aplicação do art. 55, § 1o da Lei no 8.212,
de 1991, para os fatos geradores ocorridos na sua vigência, diante da posterior edição da Lei no
12.101, de 2009. Admitida assim a rediscussão da matéria: “entidades beneficentes - exigência
de requerimento de isenção para fatos geradores ocorridos antes da edição da Lei 12.101,
de 2009.”
Foi apontado no “Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial” o fato de
que a decisão proferida no acórdão paradigma tinha sido modificada pelo Acórdão 9202-
009.966, que deu provimento ao recurso especial apresentado pela Fazenda Nacional, todavia, a
decisão modificativa somente veio a ser publicada em 21/02/2022, portanto, após a interposição
do Recurso Especial ora sob análise, devendo ainda ser acatado o paradigma indicado.
Cientificada do Despacho de Admissibilidade, a Procuradoria da Fazenda
Nacional (PFN) apresentou as contrarrazões de e.fls. 279/287, onde advoga a inaplicabilidade de
forma retroativa dos comandos da Lei no 12.101, de 2009, por não se vislumbrar nesse novo
regramento qualquer das hipóteses previstas na legislação pátria capazes de ensejar a sua
aplicação a fatos geradores pretéritos, destacando os ditames do art. 106, do Código Tributário
Nacional - CTN. Citando jurisprudência deste Conselho, defende aplicação à espécie do
comando do caput do art. 144, também do CTN, devendo ser aplicada ao caso a lei vigente à
data da ocorrência do fato gerador, e requer negativa ao provimento do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

Conforme relatado, a matéria devolvida para apreciação refere-se à necessidade de
apresentação do requerimento de isenção, por parte de entidades beneficentes, para efeito de
fruição de isenção, relativa a geradores ocorridos antes da edição da Lei 12.101, de 2009;
Verifica-se que os acórdãos recorrido e paradigma tratam de processos retratando
situações com similitude fática autorizativas do seguimento de Recurso Especial. Tanto no caso
do acórdão recorrido, quanto no paradigma, as contribuintes eram detentoras de documentos que
as indicavam como entidades beneficentes, inclusive com Certificação de Entidades
Beneficentes de Assistência Social (CEBAS), entretanto, não atenderam ao comando do § 1o do
art. 55 da Lei 8.212/1991, não possuindo assim, o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias.
Portanto, sendo o recurso tempestivo e preenchendo os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Sustenta a contribuinte a desnecessidade de apresentação do requerimento de
isenção, para efeito de fruição da isenção, mesmo com relação a fatos geradores ocorridos antes
da edição da Lei no 12.101, de 2009. Noutras palavras, advoga a aplicação retroativa dos
comandos da referida Lei, que deixou de dispor sobre a necessidade de requerimento previsto no
revogado § 1° do art. 55 da Lei 8.212, de 1991, destarte, não haveria mais a exigência de
apresentação de tal requerimento.
O tema não é estranho a este Colegiado, que em outras oportunidades, com
formação parcialmente distinta, manifestou-se pela necessidade de apresentação do requerimento
de isenção, como requisito formal, para efeito de fruição do benefício, para fatos geradores
ocorridos durante a vigência do art. 55, § 1o, da Lei no 8.112, de 1991, mesmo após a vigência da
Lei no 12.101, de 2009. Nesse sentido o Acórdão 9202-009.966, que, inclusive, modificou a
decisão prolatada no acórdão paradigma do presente recurso, dando provimento a recurso
especial postulado pela PFN.
Por bem abordar a questão, peço vênia para parcial reprodução dos fundamentos
do voto proferido no Acórdão no 9202-009.966, de relatoria da i. conselheira Ana Cecília
Lustosa Cruz, os quais também adoto como razão de decidir:
2. Do mérito
(...)
O ponto central da controvérsia reside na aplicação do § 1° do art. 55, vigente à época
dos fatos geradores, e, posteriormente, revogado pela Lei 12.101/09.
O mencionado dispositivo tinha a seguinte redação:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a
entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
(...).
§ 1° Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.
O artigo 195, § 7° da Constituição Federal, ao conceder o direito à imunidade da cota
patronal das contribuições previdenciárias, assim prescreveu:
"Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
Fl. 296
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

[...]
§ 7° São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em
lei."
Tendo como parâmetro o citado dispositivo constitucional, dispositivos da Lei n°
8.212/1991 e da Lei n° 12.101/2009 foram, ao logo dos anos, sendo objeto de
questionamentos, no STF, sob o argumento de inconstitucionalidade.
Na ADI 2.028, na ADI 2.036, na ADI 2.228, na ADI 2.621 e no RE 566.622 foram
questionadas as exigências dispostas no art. 55 da Lei 8.212/91, contudo, diante das
sucessivas alterações promovidas no dispositivo, as ações foram sendo aditadas e, com a
superveniência da Lei 12.101/2009, que dispõe sobre Certificação das Entidades
Beneficentes de Assistência Social e regula os procedimentos para a isenção das
contribuições para a Seguridade Social, houve a revogação do art. 55 da Lei 8.212/91.
Cumpre ressaltar que o STF, nos precedentes supra mencionados, ponderou que os
requisitos (exigências, normas de regulação) para gozo da imunidade devem estar
previstos em lei complementar, com base no art. 195, § 7° c/c art. 146, II, da CF/88.
Por outro lado, a Corte Suprema indicou que as regras sobre o procedimento de
habilitação dessas entidades nos órgãos da Administração Pública poderão ser
disciplinadas por meio de lei ordinária.
Posteriormente, com a superveniência do julgamento do RE 566.622 ED/RS, foi
declarada a constitucionalidade do inciso II do art. 55 da Lei 8.212/91 e fixada a
seguinte tese reformulada:
A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de
atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7°, da
CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas"
No tocante aos dispositivos da Lei 12.101/2209 sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social que foram questionados na ADI 4480, foi publicada
decisão em 15/04/2020, da qual se extrai os seguintes trechos:
■ Constitucionalidade formal
1 - Quanto à utilização do vocábulo “isenção” em lugar de “imunidade”.
(...).
Seria no mínimo curioso declarar a inconstitucionalidade dos artigos da Lei
12.101/2009 que se valem, em seus enunciados, do termo “isenção”, por
suposta afronta ao § 7o do artigo 195 da Constituição Federal. Isso porque o
próprio artigo 195, § 7o, faz menção à “isenção”. Nesse caso, apesar de
identificarmos o termo “isenção”, semanticamente tem-se verdadeira
imunidade, tanto no artigo 195, § 7o, da Constituição Federal, quanto nos
artigos 1o, 29, 31 e 32, § 1o, da Lei 12.101/2009.(...).
Por essas razões, não há, a meu ver, inconstitucionalidade nos artigos 1o, 29,
31 e 32, § 1o da Lei 12.101/2009 pela mera utilização do vocábulo “isenção”,
em lugar do vocábulo “imunidade”.

■ 2 – Quanto à necessária edição de lei complementar para estabelecer as
exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7o do artigo 195 da
Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência
social.
(...).
Em síntese, meu entendimento caminha no sentido de que os “lindes da
Fl. 297
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

imunidade” devem ser disciplinados por lei complementar.
Entretanto, as normas reguladoras da constituição e funcionamento da
entidade imune, para evitar que ‘falsas instituições de assistência e educação
sejam favorecidas pela imunidade’, em fraude à Constituição, podem ser
estabelecidas por meio de lei ordinária, prescindindo, portanto, da edição de
lei complementar.
No tocante a esse ponto, ressalto recente entendimento firmado por esta Corte,
por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos contra o
mérito do citado paradigma, RE-RG 566.622, que objetivou sanar
divergências entre a tese fixada nesse julgado, segundo a qual "Os requisitos
para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar", e o
assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado (ADIs
2.028, 2.036, 2.621 e 2.228) a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito
consta em todas as ementas:
(...).
Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que
aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos
requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser
tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma
somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7°, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem
observadas por elas.
Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a
constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo art. 5° da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3° da
Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32,
da repercussão geral:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente
de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §
7°, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a
serem por elas observadas". (...).
■ 2.2 - Da aplicação da jurisprudência do STF aos dispositivos
Impugnados

■ 2.2.1 - Da inconstitucionalidade formal
Partindo da premissa do que fora decidido nas ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e
2.228 e RE-RG 566.622, não vislumbro inconstitucionalidade do artigo 1° da
Lei 12.101/2009, o qual apenas dispõe sobre a certificação das entidades
beneficentes, conforme se verifica abaixo:
(...)
Do mesmo modo, não verifico inconstitucionalidade formal no caput do art.
13 da Lei 12.101/2009, quanto à previsão de condições para concessão ou
renovação da certificação, bem como seus incisos I e II, in verbis:
(...)
Entendo que tais dispositivos não extrapolam nem o texto constitucional, nem
os termos do art. 14 do CTN, que assim dispõem, respectivamente:
(...)
Entretanto, no tocante ao inciso III e parágrafos seguintes (§ 1°, I e II; § 3°; §
4°, I e II; § 5°; 6° e 7°) desse mesmo art. 13, com exceção do § 2°, entendo
conter previsões de competência da lei complementar. Eis o teor dos citados
Fl. 298
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

dispositivos:
(...)
Isso porque as exigências estabelecidas nesses dispositivos não tratam de
aspectos procedimentais, mas, sim, de condições para obtenção da
certificação. Afinal, determinam a necessidade de concessão de bolsa de
estudos e a forma como deverão proceder quanto à distribuição de bolsas de
estudos, delimitando, inclusive, o percentual a ser ofertado.
Com relação ao § 2°, constato perda de objeto, tendo em vista sua alteração
pela Lei 13.043/2014, a qual não foi impugnada por esta ação nem na inicial
(eDOC 0), nem do seu aditamento (eDOC 15).
Ademais, compreendo que o art. 14, caput, e seus §§ 1° e 2°, ao definirem
critérios de renda familiar para distribuição de bolsa de estudo como condição
para fins de certificação, estão também eivados de inconstitucionalidade, na
medida que cuidam de requisito material, questão a ser tratada por lei
complementar. Veja o teor desses dispositivos:
(...)
Explico.
Essa questão foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
conjunto das ADIs 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, bem como no RE-RG
566.622, paradigma da repercussão geral. Naquela ocasião, a Corte assentou a
inconstitucionalidade do inciso III do art. 55 da Lei 8.212/1991 e seus
parágrafos, na redação da Lei 9.732/1998, tendo em vista a imposição de
prestação do serviço assistencial, de educação ou de saúde de forma gratuita e
em caráter exclusivo, ao fundamento de se referir a requisito atinente aos
lindes da imunidade, sujeito a previsão em lei complementar. Vale destacar,
nesse ponto, a redação similar entre o dispositivo ora impugnado e o já
considerado inconstitucional pela Corte Suprema, conforme se verifica
abaixo do dispositivo já declarado inconstitucional:
"Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta
Lei a entidade beneficente de assistência social que atenda aos seguintes
requisitos cumulativamente:
(...)
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social
beneficente a pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes,
idosos e portadores de deficiência;
(Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998)".
No que se refere aos §§ 1° e 2°, incisos I, II e III, do mesmo art. 18; bem
como o seu § 3°, não vislumbro a referida inconstitucionalidade, uma vez
que se limitam a ampliar a abrangência de entidades objeto da lei, não
tratando de requisitos a serem observados para garantir a finalidade
beneficente dos serviços por elas prestados. Eis o teor dos dispositivos:
(...)
Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições
inovadoras, não previstas expressamente pela legislação complementar, no
caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas. Eis o teor dos referidos
dispositivos:
(...)
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao
inciso I do artigo 14 do CTN ("não distribuírem qualquer parcela de seu
Fl. 299
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título"); e o inciso II do artigo 29
ajusta-se ao inciso II do artigo 14 do CTN ("aplicarem integralmente, no País,
os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais"). E, como
consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN ("manterem
escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão"), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII do
artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não vislumbro a alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.
A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29
supratranscrito, uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória
tributária, em discordância com o disposto no CTN. Deveria, portanto,
estar previsto em lei complementar, conforme já decidido por esta Suprema
Corte. (...).
Por sua vez, o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do
sistema, no sentido de que o reconhecimento da entidade como beneficente é
um ato individual, não se estendendo a outra pessoa com personalidade
jurídica diferente, ainda que relacionada. Nesse sentido, não vislumbro
nenhuma inconstitucionalidade.
(...)
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados
constitucionais por estabelecerem condições previstas expressamente pela
legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional.
Eis a redação do caput do artigo 32:
"Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos
indicados na Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da
Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período
correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de
tais requisitos para o gozo da isenção".
Nesses termos, entendo estarem eivados de inconstitucionalidade formal os
seguintes dispositivos da Lei 12.101/2009, com as alterações promovidas pela
Lei 12.868/2013 e Lei 13.151/2015: art. 13, III, §1°, I e II, §§ 3° e 4°, I e II,
§§ 5°, 6° e 7°; art. 14, §§ 1° e 2°; art. 18, caput; art. 29, VI e art. 31. (...).
■ 2.2.2 Da inconstitucionalidade material dos dispositivos impugnados
A parte requerente afirma que os arts. 13 e 14 da Lei 12.101/2009 afrontam o
art. 203, caput, da CF/88, tendo em vista que limitam a possibilidade de
atendimento das pessoas que necessitam de assistência social. Sustenta, para
tanto, que a Constituição não especifica ações de assistência social, mas
grupos, instituições e valores que poderão ser objeto dessas ações. Nesse
contexto, os citados positivos, ao exigirem a aplicação de determinado
percentual da receita na concessão de bolsas de estudo, para fazer jus à
imunidade, desnaturam o conceito de entidades beneficentes de assistência
social, além e limitarem e direcionarem sua ação.
Inicialmente, registro que os citados dispositivos, já analisados no tópico
anterior, foram considerados eivados de inconstitucionalidade formal por
tratarem de matéria reservada à lei complementar. Cabe ressaltar, no entanto,
que não se vislumbra nenhuma afronta ao art. 203 do texto constitucional a
ensejar inconstitucionalidade material. Quanto a esse ponto, verifico que os
dispositivos impugnados não restringem o conceito de assistência social
previsto no citado dispositivo constitucional que determina a prestação de
assistência social a quem dela necessitar, mas apenas apresentam requisitos
para a oferta dessa assistência.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

Do mesmo modo, não prospera a alegação de que o inciso I do artigo 13 viola
o art. 209 da Constituição Federal, ao argumento de que "a escola particular
não tem obrigação de obedecer o Plano Nacional da Educação". Com efeito, o
atendimento às condições estabelecidas no texto constitucional (cumprimento
das normas gerais da educação nacional e autorização e avaliação de
qualidade pelo Poder Público), como bem assinalado no parecer da
Procuradoria-Geral da República, limita-se às entidades que desejam
caracterizar-se como entidades beneficentes de assistência social.(...).
No que se refere a esse tópico, conforme salientado anteriormente, entendo
que o citado dispositivo não extrapola o texto constitucional, uma vez que, ao
fazer tal exigência, reporta-se ao art. 214 da Constituição, a fim de que se
alcancem os objetivos nele constantes.
Por fim, entendo que merece prosperar o argumento de inconstitucionalidade
material do § 1° do artigo 32 da Lei 12.101/2009, in verbis:
(...)
O referido dispositivo, a meu ver, encontra-se em clara afronta ao inciso LV
do art. 5° da Constituição Federal, uma vez que determina a "suspensão
automática" do direito à isenção, sem a garantia do contraditório e da ampla
defesa, conforme assegurado no citado dispositivo constitucional.
Nesses termos, entendo estar eivado de inconstitucionalidade material o
art. 32, § 1°, da Lei 12.101/2009.(...). julgo parcialmente procedente a
presente ação direta de inconstitucionalidade para declarar a
inconstitucionalidade formal do art. 13, III, §1°, I e II, §§ 3° e 4°, I e II, §§
5°, 6° e 7°; do art. 14, §§ 1° e 2°; do art. 18, caput; e do art. 31 da Lei
12.101/2009, com a redação dada pela Lei 12.868/2013, e declarar a
inconstitucionalidade material do art. 32, § 1°, da Lei 12.101/2009.
Em suma, foi declarada a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei n° 12.101/2009,
que estabeleciam requisitos materiais para a fruição da imunidade de contribuição
previdenciária prevista no art. 195, §7°, da Constituição.
(...)
Dado o contexto exposto, cumpre salientar que, embora os requisitos para a imunidade
em exame tenha sido objeto de um vasto e robusto histórico de impugnações a respeito
da inconstitucionalidade das legislações infraconstitucionais, o § 1° do art. 55 da Lei
8.212/91 estava vigente quando da ocorrência dos fatos geradores e não teve sua
inconstitucionalidade reconhecida.
Os demais requisitos, tais como o CEBAS, consoante trazido pela decisão vergastada
como de efeito ex tunc, não foram questionados pela fiscalização, ao efetuar o
lançamento.
Assim, entendo que, embora cumpridos outros requisitos previstos na legislação de
regência vigente à época, não foi realizado requerimento de isenção, procedimento
expressamente previsto para a apreciação da imunidade pelas autoridades competentes.
Não sendo possível o reconhecimento da inconstitucionalidade do dispositivo em
comento, em razão da Súmula CARF n° 2, segundo a qual o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, imperiosa a aplicação
da lei vigente e válida à época de ocorrência dos fatos geradores.
Além disso, de modo oposto ao que restou assentado na decisão recorrida, entendo que
o art. 106 do CTN é inaplicável ao presente caso concreto, por ausência de subsunção.
Segue o dispositivo em comento:
"Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I
- em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa,
excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
Fl. 301
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

II
- tratando-se de ato não definitivamente julgado:

a)
quando deixe de defini-lo como infração;
b)
quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de
ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha
implicado em falta de pagamento de tributo;
c)
quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática".
Observa-se que a Lei 12.101/2009 revogou o § 1° do art. 55 da Lei 8.212/91 e não
trouxe idêntica previsão.
Assim, não se está diante de lei meramente interpretativa, ou que tenha deixado de
definir infração, pois o § 1° do art. 55 não era caracterizado como infração, mas como
procedimento a ser adotado para a análise do cumprimento dos requisitos necessários à
fruição da imunidade. Ademais, quanto a alínea "b" do inciso II do art. 106 do CTN, a
conduta implicou na falta de pagamento do tributo, o que também afasta sua aplicação,
em razão de sua expressa previsão. E, no que se refere à alínea "c", a situação descrita
no lançamento sob análise não trata de penalidade, motivo pelo qual se mostra inviável
a incidência da norma.
Mostra-se, dessa forma, salutar a aplicação do art. 144 do CTN, segundo o qual o
lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se
pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
(...) (destaques do original)
Acorde o § 7o do art. 195 da Constituição da República: “São isentas de
contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência social que atendam
às exigências estabelecidas em lei.” Em atenção a tal preceito constitucional, o art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, vigente à época de ocorrência dos fatos geradores dos créditos tributários objeto
do presente lançamento, estabeleceu os seguintes requisitos, cumulativos, para efeito de fruição
do benefício, onde o cerne do presente lançamento se encontra no § 1o:
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal
ou municipal;
II - seja portadora do Registro e do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social, fornecidos pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três
anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
III - promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de
deficiência; (Redação dada pela Lei no 9.732, de 1998).
IV - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título;
V - aplique integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais apresentando, anualmente ao órgão do
INSS competente, relatório circunstanciado de suas atividades.
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida
ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
(...)
Fl. 302
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

Conforme apontado pela autoridade fiscal lançadora, a contribuinte não atendeu
ao requisito prescrito no § 1o do art. 55 da Lei 8.212/1991, para seu enquadramento como
entidade filantrópica, não possuindo assim o necessário “Ato Declaratório de Isenção de
Contribuições Previdenciárias”. Preceito normativo vigente e eficaz à época de ocorrência dos
fatos geradores objeto da autuação, uma vez que a exigência encontra-se expressamente prevista
no referido dispositivo legal, sendo assim de obrigatória observância.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 566.622, assentou a
constitucionalidade dos comandos do art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, que versavam sobre
aspectos procedimentais atinentes à certificação, fiscalização e controle administrativo das
entidades beneficentes, para efeito de fruição do benefício fiscal previdenciário, conforme a
ementa abaixo transcrita:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei
complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações
que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no
2.187-13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.”
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo. (negritei)
Pela pertinência à presente análise e forma didática como foi abordado o tema,
reproduzo parte do Acórdão no 2402-008.474 da 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2aTurma
Ordinária deste Conselho, na parte que trata da decisão proferida pela Suprema Corte:
A propósito do julgamento em questão, observe-se, pela sua importância, os excertos
abaixo reproduzidos de artigo publicado pela professora Betina Grupenmacher, na
revista Consultor Jurídico, de 27 de março de 2020:
Após mais de 20 anos em discussão no Poder Judiciário, a imunidade das entidades
assistenciais às contribuições previdenciárias foi decidida pelo Supremo Tribunal
Federal, em 23 de fevereiro de 2017, oportunidade em que, por maioria de votos,
fixou, nos seguintes termos, a tese relativa ao tema 32 de repercussão geral (RE
566.622): "Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei
complementar". Dada a similaridade dos temas, na mesma sessão, o STF julgou as
ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, convertidas em ADPFs, e declarou a
inconstitucionalidade dos artigos 1o, 4o, 5o e 7o da Lei 9.732/98, que modificaram o
artigo 55 da Lei 8.212/91. Após a publicação do acórdão, a União interpôs
embargos de declaração em razão de suposta obscuridade no julgado, alegando
não ter ficado claro se os requisitos previstos no artigo 55 da Lei 8.212/91, na
Fl. 303
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

forma disposta na redação anterior à Lei 9.732/98, permaneceriam ou não
válidos e eficazes. No mesmo recurso, a União criticou a tese fixada, por entender
que determinou genericamente que os requisitos para o gozo da imunidade deveriam
estar previstos em lei complementar. Em 18 de dezembro de 2019, os referidos
embargos foram julgados, tendo o STF manifestado o entendimento quanto à “(...)
constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas
redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e pelo artigo 3o da
Medida Provisória 2.187-13/2001” e, ainda, conferiu nova redação à tese em questão
nos seguintes termos: "A lei complementar é forma exigível para a definição do
modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas".
(...)
A ministra Rosa Weber inaugurou a divergência em relação ao voto do ministro Marco
Aurélio, que rejeitou os embargos da União, e o fez nos seguintes termos:
“Acolher os embargos de declaração para, sanando os vícios identificados, i)
assentar a constitucionalidade do artigo 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação
original e nas redações que lhe foram dadas pelo artigo 5o da Lei 9.429/1996 e
pelo artigo 3o da Medida Provisória 2.187-13/2001; e ii) a fim de evitar
ambiguidades, conferir à tese relativa ao tema 32 da repercussão geral a seguinte
formulação: "A lei complementar é forma exigível para a definição do modo
beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo
artigo 195, parágrafo 7o, da Constituição, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”
O ministro Alexandre de Moraes, após relembrar que houve uma aparente
contradição entre os julgados do mesmo tema (RE e ADIs), afirmou que:
“(...) Já adiantando que acompanho integralmente sua excelência (ministra Rosa
Weber) porque o resultado da votação realmente me parece ter sido no sentido
proposto pelo ministro Teori, que era o relator original. Ou seja, a possibilidade
da lei ordinária regulamentar questões meramente procedimentais, relacionadas a
certificação, fiscalização e controle das entidades beneficentes de assistência
social, tudo com o escopo de verificar o efetivo cumprimento dos objetivos
expostos no artigo 203. Em outras palavras, em relação a certificação,
fiscalização e controle não há reserva legal da lei complementar, não há a
necessidade de lei complementar. Com essas rápidas considerações,
acompanho integralmente em ambos os Embargos o voto da ministra Rosa
Weber.”
Também o ministro Roberto Barroso afirmou:
“Também eu estou votando na linha da ministra Rosa Weber para reconhecer a
aparente contradição, considerar constitucional o Cebas, e reafirmar (porque eu
não mudei de opinião) o entendimento de que os aspectos procedimentais das
imunidades podem estar previstos em leis ordinárias, enquanto que os que
estabelecem condições para a fruição material da imunidade é que devem
estar previstos em lei complementar. Portanto eu estou igualmente dando
provimento aos embargos em todos os feitos, na linha proposta pela ministra
Rosa Weber, apenas deixando claro que uma coisa é procedimento e outra é
exigência material, e nessa linha eu considero que o Cebas é válido, e, portanto,
estou acompanhando o voto da ministra Rosa Weber.”
Ainda o ministro Ricardo Lewandowski registrou:
“(...) Verifico que faço uma distinção entre aquilo que diz respeito à imunidade e
o que trata de aspectos procedimentais, nesse aspecto eu também entendo que
basta lei ordinária.”
Neste contexto, sendo a exigência do CEBAS constitucional, nos termos acima
declinados, e não tendo a Recorrente providenciado a obtenção da sua certificação, nem
Fl. 304
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

mesmo a destempo, conforme já exposto linhas acima, tem-se que a Contribuinte, no
caso em análise, não atende a todos os requisitos para fazer jus à isenção pretendida.
(negritei)
Portanto, nos termos da decisão acima, foi assentada a constitucionalidade das
normas contidas no art. 55, da Lei no 8.212, de 1991, que versassem sobre aspectos
procedimentais atinentes à certificação, fiscalização e controle administrativo das entidades
beneficentes, nas quais se inclui o 1o, que apresenta viés estritamente de controle da
Administração Tributária, de forma a se evitar que qualquer entidade passe a fruir do beneficio
sem prévio reconhecimento. Aplicável ainda à presente hipótese, o verbete sumular no 2 deste
Conselho: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”.
Resta assim, o argumento da recorrente de que teria sido exonerada da
"formalidade" do requerimento da isenção, pela edição da Lei n° 12.101/2009 (artigo 29, caput).
Em que pese a expressa revogação do art. 55 da Lei no 8.112/1991 pelo art. 44, I,
ou o novo tratamento da matéria, pelo art. 29, ambos da Lei no12.101/2009, não se vislumbra em
tais dispositivos qualquer dos pressupostos autorizativos de sua aplicação retroativa, a teor das
hipóteses previstas na legislação pátria, capazes de ensejar a sua aplicação a fatos geradores
pretéritos. Na seara tributária especial enfoque deve se dado ao art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Com efeito, a Lei no 12.101/2009 estabelece novo procedimento a ser adotado
para verificação do cumprimento das condições para a concessão do CEBAS, assim como, fixa
os requisitos para o gozo do benefícios tributário das contribuições. Não obstante, não se
caracteriza como norma meramente interpretativa, a ensejar a aplicação do inc. I do art. 106 do
CTN, e tampouco, não se trata de definição de infração ou cominação de penalidade, o que
também afasta o inciso II do mesmo dispositivo. Da mesma forma quanto aos comandos da LC
no 187/2021. Ademais, a conduta implicou na falta de pagamento do tributo e a situação que
ensejou o lançamento não trata de simples aplicação de penalidade, o que, mais uma vez,
demonstra a impropriedade de aplicação dos preceitos do art. 106 do CTN.
Portanto, diferentemente da tese defendida pela recorrente, precisamente aplicável
ao presente caso é o comando do art. 144, do mesmo CTN: “Art. 144. O lançamento reporta-se à
data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.”
Diferentemente da tese defendida pela recorrente, precisamente aplicável ao
presente caso é o comando do art. 144, do mesmo CTN: “Art. 144. O lançamento reporta-se à
Fl. 305
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9202-010.936 - CSRF/2a Turma
Processo no 10783.721470/2012-46

data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que
posteriormente modificada ou revogada.” Portanto, a contribuinte não cumpriu o disposto no § 1o
do art. 55 da Lei 8.212/1991, não possuindo o Ato Declaratório de Isenção de Contribuições
Previdenciárias, norma vigente e eficaz à época da ocorrência dos fatos geradores, uma vez que
não foi declarada inconstitucional pelo STF e não se encontram presentes circunstâncias que
autorizem a retroatividade das leis supervenientes, mormente as Leis no 12.101/2009 e LC
187/2021.
Por todo o exposto, conheço do Recurso Especial da contribuinte para, no mérito,
negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 306
DF CARF MF
Original